Tribunal: CARF
Processo: 10480.909687/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909687/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.636 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA BARRETO SILVEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo o indébito de R$
4.259,40, homologando-se as compensações controladas nos processos administrativos
104890.909685/2009-04, 10480.909686/2009-41, 10480.909687/2009-95, 10480.909688/2009-
30,
10480.909689/2009-84,
10480.909690/2009-17,
10480.909691/2009-53
e
10480.909692/2009-06, até o limite do reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada pela então 2a Turma Especial da 1a Seção
deste Conselho, que determinou o retorno dos autos à Unidade de origem da RFB para fins de “para
comprovar à luz da DIPJ/2005, escrituração contábil/fiscal e documentação que lhe deu lastro, qual o
saldo a pagar da CSLL apurada pelo contribuinte relativa ao 3o trimestre de 2004”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909687/2009-95
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909687/2009-95

No caso, a recorrente alega que havia recolhido a maior o débito de CSLL apurada no 3o
trimestre de 2004, no valor de R$ 5.501,40, quando deveria ter sido R$ 1.241,60, conforme apurada na
DIPJ.
Para aproveitar o crédito que entendia de direito, transmitiu oito Declarações de
Compensação entre os anos de 2005 e 2006, que abaixo relacionamos:
Tabela 1
DCOMP
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
VALOR DO DÉBITO
COMPENSADO
17803.40547.280105.1.3.04-2219
10400-909686/2009-41
R$ 471,60
38497.15403.280105.1.7.04-2920
10480.909685/2009-04
R$ 740,18
06667.86289.270405.1.3.04-1115
10480.909687/2009-95
R$ 463,00
30456.03596.270705.1.3.04-3098
10480.909688/2009-30
R$ 139,41
17445.69998.271005.1.3.04-1304
10480.909689/2009-84
R$ 105,41
21529.43165.260106.1.3.04-1231
10480.909690/2009-17
R$ 1.880,40
31519.08391.260406.1.3.04-7580
10480.909691/2009-53
446,01
06029.29753.260706.1.3.04-7654
10480.909692/2009-06
55,07
R$ 4.301,08
Todos estes processos administrativos foram objeto de despachos decisórios eletrônicos,
que detectaram que o único recolhimento envolvido estava vinculado à débito declarado em DCTF.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, comum a
todos os processos, alegando que se equivocou no preenchimento da DCTF referente ao terceiro
trimestre de 2004 e que o valor correto do tributo estava declarado em DIPJ.
Em sessão de 26 de setembro de 2011 (e-fls.31) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909687/2009-95

No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação, não se estendendo a
questões atinentes ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação
não foi homologada
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, também comum a todos os oito processos, repisando os mesmos argumentos iniciais.
Em seção do dia 06 de fevereiro de 2013, a 2a turma especial desta 1a seção
entenderam pela conversão do julgamento em diligência “sentido de que sejam os autos
encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, para comprovar à
luz da DIPJ/2005, escrituração contábil/fiscal e documentação que lhe deu lastro, qual o saldo
a pagar da CSLL apurada pelo contribuinte relativa ao 3o trimestre de 2004”.
O trabalho da diligência e suas conclusões serão tratadas no voto.
É o relatório.

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 04/12/2014 conforme e-fls. 48;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 30/12/2014 conforme e-
fls. 51
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O presente voto será comum aos processos administrativos 104890.909685/2009-
04,
10480.909686/2009-41,
10480.909687/2009-95,
10480.909688/2009-30,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909687/2009-95

10480.909689/2009-84, 10480.909690/2009-17, 10480.909691/2009-53 e 10480.909692/2009-
06.
Alega a recorrente que o crédito que lastreia todas as compensações aqui
analisadas, de todos os processos administrativos, resulta do pagamento a maior do débito de
CSLL do 3o trimestre de 2004.
A unidade da RFB que jurisdiciona a contribuinte iniciou os trabalhos da
diligência tentando intimar a contribuinte com vistas a analisar a escrituração fiscal. No entanto,
não obteve êxito visto que a “empresa foi baixada no sistema CNPJ e não há nenhuma
informação de sucessão”.
Diante deste fato, a autoridade entendeu por bem analisar o histórico das
declarações da empresa, em confronto com as informações prestadas na DIPJ do 3o trimestre de
2004. Apurou também os valores retidos de CSLL no período, chegando à conclusão de que o
crédito seria de R$ 4.259,80.
A autoridade fiscal colocou uma condicionante nas suas conclusões, ao afirmar
que o crédito seria de R$ 4.259,80 caso “Turma Julgadora do CARF reconheça a validade das
informações apresentadas pela empresa na DIPJ, mesmo sem a confirmação com sua
escrituração”.
Entendo que esta condição é desnecessária para conclusão final deste caso, pois o
Auditor Fiscal que subscreve a Informação Fiscal apresentou seus argumentos do porquê
concluiu que a apuração da CSLL do 3o trimestre seria aquela informada em DIPJ.
Portanto, homologo as conclusões da Informação Fiscal juntada nos autos dos
PAFs relacionados na tabela 1 acima, reconhecendo o crédito de pagamento indevido no valor de
R$ 4.259,80, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Nas sus petições, a recorrente afirma que recolheu R$ 5.501,40, que fora alocado
a débito de R$ 6.240,24, valor que entende incorreto, fato este corroborado pela autoridade
fiscal.
Ocorre que o crédito total utilizado nas 8 dcomps foi calculado pela diferença
entre o valor do débito em DCTF com o apurado em DIPJ:(R$ 6.240,24 - R$ 1.241,60 = R$
4.998,64.
Este crédito encontra-se informado na primeira DCOMP transmitida
(17803.40547.280105.1.3.04-2219 e-fls. 3 do PAF 10480.909686/2009-41):
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.636 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.909687/2009-95

Trata-se obviamente de um equívoco, pois o pagamento indevido se apura pelo
confronto do valor efetivamente recolhido (R$ 5.50,40) com o apurado pela autoridade fiscal (R$
1.241,60), resultando no crédito de R$ 4.259,80.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que indébito de R$ 4.259,40, homologando-se as
compensações em todos os processos administrativos relacionados (tabela 1) até o limite do
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 112
DF CARF MF
Original